Tribunal: TJPA
Processo: 0812350-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812350-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA THEREZO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAFISA S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização da condenação imposta às agravantes, fixando como termo inicial para incidência dos juros moratórios a data do vencimento da parcela (06/06/2008).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do vencimento da parcela (06/06/2008) pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença; e (ii) verificar se tal modificação violaria a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a alteração dos critérios expressamente fixados no título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

4.

Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual (art. 240 do CPC) e desde a data do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

5.

No caso concreto, a sentença transitada em julgado fixou como termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da parcela (06/06/2008), sendo inviável a rediscussão dessa matéria na fase executória.

6.

A modificação do termo inicial dos juros neste momento processual implicaria revisão indevida da sentença condenatória, o que afrontaria a coisa julgada e comprometeria a segurança jurídica.

7.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a definição do termo inicial dos juros moratórios, quando estabelecida na sentença condenatória, deve ser mantida na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a alteração do termo inicial dos juros moratórios na fase de cumprimento de sentença quando este já foi expressamente fixado no título judicial transitado em julgado.

2.

A modificação dos critérios de incidência dos juros moratórios na fase executória caracteriza afronta à coisa julgada e compromete a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240 e 322, §1º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1680414/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.09.2020; TJRS, Agravo de Instrumento nº 51828404320248217000, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 26.08.2024; TJRS, Agravo de Instrumento nº 52961185620238217000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 22.03.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812350-83.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: MÁRIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAFISA S/A

AGRAVADA: ANA PAULA PEREIRA THEREZO

RELATOR: DES. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAFISA S/A em face da decisão monocrática de Id. 22533793, que que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização da condenação imposta à Agravante, fixando como termo inicial para incidência dos juros moratórios para atualização do valor da condenação imposta, isto é, como data do evento danoso, a data do vencimento da parcela (06/06/2008).

Alegam os agravantes que a decisão monocrática agravada deverá ser reconsiderada, tendo em vista ser plenamente possível a discussão sobre a incidência dos consectários legais, inclusive, em sede de Cumprimento de Sentença, sem que se ofenda a coisa julgada, já que se trata de questão de ordem pública
.

Aduz que não há o que se falar em alteração de sentença transitada em julgado em sede de cumprimento de sentença, já que a data considerada como a data do evento danoso foi estipulada pela própria Agravada, quando da instauração do incidente executivo.

Afirma que não se pode confundir a data do vencimento da parcela que foi paga (06/06/2008), e posteriormente cobrada, com a data em que as Agravantes retiveram o imóvel – não entregando à Agravada – ante a falta de pagamento e realizaram a cobrança (julho/2010). Desta forma, verifica-se com clareza que a origem da condenação imposta às Agravantes foi a cobrança de valor já pago e a retenção da unidade, fatos estes ocorridos apenas em julho/2010, e não em 06/06/20008.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para que o Agravo de Instrumento interposto seja integralmente provido, na forma das razões ali expostas.

Contrarrazões de Id. 23300479.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização da condenação imposta à Agravante, fixando como termo inicial para incidência dos juros moratórios para atualização do valor da condenação imposta, isto é, como data do evento danoso, a data do vencimento da parcela (06/06/2008).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Pois bem.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão monocrática ora recorrida, as quais adoto como razões de decidir, e submeto ao Colegiado, pois entendo que não é caso de retratação:

“(...) Não vislumbro a alegada adoção equivocada do termo inicial dos juros de mora incidentes a partir do evento danoso, tampouco erro material.

Os juros de mora incidem desde a citação, em casos de responsabilidade contratual – fundada na regra geral do art. 240 do CPC/2015 –, e, desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual – fundada no art. 398 do Código Civil e na Súmula n. 54 do STJ.

De acordo com o entendimento do STJ, na fase de cumprimento de sentença é vedada a mudança de critério expressamente fixado no título judicial transitado em julgado
(STJ - AgInt no AREsp: 1680414 MG 2020/0067200-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

No caso dos autos, a despeito da argumentação dos recorrentes, a decisão recorrida guardou estrita observância ao quanto fixado na sentença exequenda, de modo que não prospera a insurgência.

De acordo com o art. 398 do Código Civil, os juros de mora incidem a partir do momento em que o devedor incorre em mora. No caso em tela, a decisão recorrida foi fundamentada na sentença de mérito que fixou a data de 06/06/2008 como o termo inicial dos juros moratórios, reconhecendo que o evento danoso teria ocorrido nessa data, com base nos elementos dos autos, especialmente nos comprovantes de quitação de parcelas anteriores a essa data.

A sentença de mérito transitou em julgado e não cabe, nesta fase de cumprimento, rediscutir as questões atinentes ao mérito da decisão condenatória, incluindo a definição do ermo inicial dos juros moratórios, sob pena de violação à coisa julgada.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação do termo inicial dos juros moratórios, quando estabelecida na sentença condenatória, deve ser mantida, especialmente quando esta já se encontra em fase de cumprimento, como no presente caso. Alterar o termo inicial neste momento processual acarretaria uma indevida revisão da própria sentença condenatória, o que não é admitido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.1. Do termo inicial dos juros moratórios. Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Assim, embora tenha ocorrido nova citação quando o processo foi remetido à Justiça Estadual, o agravante já havia sido constituído em mora quando citado no processo na Justiça Federal. 2. Da alteração do índice de correção monetária. O IGP-M foi fixado como índice de correção monetária na em sentença transitada em julgado, não sendo levantada a questão por meio do Recurso de Apelação interposto pela agravante. Nesse contexto, não há como alterar o índice de correção, visto que ofenderia a coisa julgada e causaria insegurança jurídica (possibilidade de alterar decisões transitadas em julgado por meio de Agravo de Instrumento). RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51828404320248217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 26-08-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. PARCELAS DO FINANCIAMENTO. COISA JULGADA. Coisa julgada material é a eficácia, que torna imutável e indiscutível a decisão. Tanto a liquidação quanto o cumprimento de sentença encontram-se atrelados à decisão exequenda, sendo inviável a rediscussão da lide. Por outro lado, a correção monetária e os juros moratórios estão compreendidos no pedido principal, sendo viável sua incidência ainda que omisso pedido da parte ou o título judicial (art. 322, §1º, do CPC e Súmula 254 STF). O termo inicial da correção monetária incidente sobre a repetição de indébito se dá partir do efetivo desembolso. Os juros de mora incidem desde a citação, em casos de responsabilidade contratual – fundada na regra geral do art. 240 do CPC/2015 –, e, desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual – fundada no art. 398 do Código Civil e na Súmula n. 54 do STJ. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, ainda que o título judicial não indique, a correção monetária e os juros moratórios constituem matéria de ordem pública cuja incidência sobre o valor devido decorre da lei. No que tange à inclusão das parcelas do financiamento imobiliário vencidas enquanto a ré-reconvinte (ora executada-impugnante/agravante) se manteve na posse do imóvel, a sentença expressamente consignou no dispositivo tal condenação, o que não foi alterado pelo dispositivo do recurso de apelação. Dessa forma, transitado em julgado o acórdão sem alterar expressamente tal ponto da sentença, resulta a condenação acobertada pela coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52961185620238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-03-2024)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em conformidade com os preceitos legais e com os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado. Não se vislumbra, portanto, qualquer equívoco ou erro material que justifique a modificação da decisão. (...)”

No caso
sub judice
, a parte agravante não trouxe, em sede de agravo interno, nenhum novo argumento que ocasionasse na modificação da decisão que já foi proferida no âmbito do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 22533793.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025